Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CONTRAINDICAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Mandado de segurança contra ato do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do DF, visando anular a eliminação do impetrante no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, motivada pela contraindicação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, declarando-se o direito líquido e certo de participar nas próximas fases do certame. 1.1. Apelação do impetrado contra a sentença que concedeu a ordem.
2. O ingresso na Polícia Militar do DF pressupõe a idoneidade moral do candidato, por força do disposto no art. 11 da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). 2.1. É também o que estabeleceu o certame em questão, cujo Edital elencou fatos que “maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar”, a ensejar a contraindicação.
3. É preciso, porém, considerar que o processo na esfera criminal, assim como eventual investigação preliminar neste âmbito, é regido pelo princípio da presunção de não culpabilidade. 3.1. Nesta linha de intelecção, consoante jurisprudência dominante do STF, “[...] Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade [...]” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 450.971, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2011).
4. A exclusão de candidato não pode prosperar quando a reprovação na fase de investigação social se dá unicamente com esteio em transação penal na qual houve extinção da punibilidade do acusado. 4.1. Homologada a transação penal, não se chega a oferecer denúncia ou debater acerca da culpabilidade do autor da conduta, razão pela qual deve ser salvaguardado o princípio da presunção de inocência. 4.2. O termo circunstanciado que gerou a transação penal e extinguiu a punibilidade dos fatos imputados ao impetrante não serve para fundamentar sua eliminação do certame, tendo a Administração, neste contexto, agido em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] A sentença homologatória da transação penal não implica assunção de culpa e tampouco tem natureza de sentença penal condenatória, não produzindo efeitos penais ou extrapenais. Mostra-se ilegal a eliminação de candidato em concurso público fundamentado em transação penal, em razão da ausência de fundamentação minimamente razoável e consentânea com os princípios do ordenamento jurídico.” (07049502420198070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/10/2019.).
6. Apelação improvida.